Tribunal: TJDFT
Processo: 0724943-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS (agravante/executada), contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n.° 0023947-26.2014.8.07.0001 movido por ALMERINDO MOTTA ANDERSEN TRINDADE (agravado/exequente), que indeferiu a impugnação a penhora, nos seguintes termos: (...) A parte executada apresentou impugnação, por meio da petição de ID Num. 58555775, alegando excesso de penhora, visto que o imóvel penhorado de ID Num. 58228681 possui valor muito superior ao montante do débito em execução, e, ainda, requer a substituição do imóvel penhorado para os bens descritos na letra “d” no ID Num. 58555775 – Pág.9. Requer, também, a suspensão do processo, em razão da existência da usucapião em trâmite na 3a Vara Cível de Águas Claras (PJE no 0713494-92.2019.8.07.0020). Em relação ao pedido de suspensão do feito até o julgamento da sobredita ação de usucapião, que tem como usucapiente a filha do exequente CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, este não deve ser admitido, pois o fato de a executada estar discutindo judicialmente a propriedade do imóvel penhorado em ação de usucapião não obsta a constrição determinada na presente ação, já que, até o presente momento, o bem imóvel é de efetiva propriedade da executada. Ademais, a propriedade por usucapião só se adquire com o trânsito em julgado da sentença e averbação da decisão no Registro de Imóveis, circunstância que ainda não se efetivou. Assim, pelas razões acima, indefiro o pedido de suspensão do processo. De outra parte, é descabida a alegação de excesso de penhora nesta oportunidade, posto que sequer se formou nos autos certeza do valor do imóvel penhorado, a fim de saber se, de fato, a penhora seria excessiva. Ademais, nos termos do art. 907 do CPC, satisfeito o crédito do exequente, a importância que sobrar será restituída ao executado. Por outro lado, nada a prover quanto ao pedido de substituição do bem penhorado pelos imóveis descritos na letra “D” no ID Num. 58555775 – Pág. 9, pelos mesmos fundamentos constantes no décimo segundo parágrafo da decisão de ID Num.55516007. Desse modo, pelas razões acima, rejeito a impugnação de ID Num 58555775. Assim, expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado de ID Num. 58228681. Instrua-se o mandado com cópia do documento de ID Num. 55100946. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove nos autos o registro da penhora na matrícula do imóvel (ID num. 58231324), sob pena de desconstituição da penhora e extinção do processo.” (...) Em suas razões recursais (id 17954514), a agravante afirma que impugnou à penhora e requereu a suspensão sobre a matrícula 227.916, haja vista a prejudicialidade externa sobre o imóvel vindicado nos autos da ação de usucapião no 0713494-92.2019.8.07.0020 que tramita na 3a Vara Cível de Águas Claras. Esclarece que requereu o reconhecimento de excesso de penhora e ainda a substituição do bem penhorado. Discorre sobre os motivos pelos quais entende ser necessária a suspensão do cumprimento de sentença, notadamente a discussão da propriedade do imóvel penhorado na vara cível de Águas Claras. Argumenta que o valor da dívida perfaz o montante de R$ 78.842,87 (setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos), e o valor do imóvel penhorado é avaliado em valor muito maior, quase 10 vezes o valor da dívida. Sustenta que o excesso de penhora gera enriquecimento ilícito aos agravados, razão pela qual requer o reconhecimento desse excesso e a redução da penhora ou a substituição do bem penhorado. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução, por haver prejuízo tanto para a real proprietária bem como para eventual adquirente. Preparo (id 17954515). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Em uma análise preliminar, não se constata a probabilidade do direito, visto que a penhora deve transcorrer da forma menos gravosa para os executados, respeitando o princípio da menor onerosidade, conforme disposto no artigo 831 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. No caso a agravante requer a substituição do bem penhorado e a suspensão do feito até o julgamento da ação de usucapião. Deve-se considerar que a finalidade da execução é assegurar a satisfação creditória, norteada pelos princípios da eficiência e efetividade. Em uma análise perfunctória, entendo, por ora, que não restou comprovado que a troca não trará prejuízo ao exequente e que será menos onerosa. Como bem ressaltado pelo magistrado a quo, o imóvel não foi avaliado para se comprovar excesso de penhora e, satisfeito o crédito, o o valor restante é devolvido à executada. Neste sentido, inclusive, já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: Agravo de instrumento. Execução de sentença. Penhora de imóveis. Excesso não configurado. Interesse do credor vs. menor onerosidade. Substituição 1. O princípio da menor onerosidade não pode ser fator que embarace ou dificulte a execução, que se realiza no exclusivo interesse do credor. 2. A substituição do bem penhorado depende da comprovação, inexistente no caso, de que não resultará em prejuízo ao credor.(Acórdão 1252635, 07201217520198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, na via estreita de análise, que ora se impõe, entendo não merecer guarida o pleito liminar, diante da ausência de probabilidade do direito invocado. Por fim, não vislumbro perigo de dano para nenhuma das partes. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Intimem-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.